Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704054-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: PATRICIA AMORIM SAMPAIO, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apeladas, ora embargadas, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 76227163. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator